Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA EXTERNA EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a aceitação da inscrição em processo seletivo de transferência externa para curso de Medicina, afastando cláusula editalícia que exigia origem em instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que autoriza a participação em processo seletivo de transferência externa, à luz da autonomia universitária e dos princípios constitucionais do direito à educação, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo suficiente a ausência de qualquer desses requisitos para o indeferimento da medida.
4. A autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior, assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e encontra limites nos direitos fundamentais, especialmente no direito à educação e no princípio da isonomia.
5. A probabilidade do direito decorre da tensão entre a cláusula editalícia restritiva e os princípios constitucionais que tutelam a proteção do estudante, especialmente diante da situação de instabilidade jurídica da instituição de origem, cujo funcionamento estava amparado por tutela provisória posteriormente revogada.
6. O perigo de dano configura-se na exclusão imediata do candidato do certame, com perda definitiva da oportunidade de participação no processo seletivo referente ao semestre letivo, gerando prejuízo concreto e de difícil reparação à continuidade da formação acadêmica, revelando-se medida excessiva e desproporcional, apta a esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional futuro.
7. Não se evidencia dano inverso à instituição de ensino, pois a mera participação no processo seletivo não implica aprovação ou matrícula, sendo possível a posterior análise de compatibilidade curricular e validação de créditos acadêmicos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CF/1988, arts. 5o, caput, 205 e 207.